Tribunal: TJSP
Processo: 1027946-66.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do túnel do carpo e tendinite) – Nexo concausal reconhecido – Incapacidade total e temporária – Auxílio-doença acidentário devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.